Tribunal: STF
Processo: RE 1441753
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 2, Doc. 15):



    “Ação ordinária movida por servidora pública municipal admitida pelo regime celetista, posteriormente alterado pelo estatutário pela Lei Complementar Municipal nº 31, de 5.01.2015. Pretensão ao recebimento da “Gratificação de Atividade Técnica”, instituída pela Lei Municipal nº 2.112/2010, revogada pela Lei Mun. nº 2.146/2010, invocando direito adquirido. Ajuizamento de anterior ação trabalhista, julgada extinta sem resolução do mérito, por incompetência absoluta, em relação aos períodos nos quais a autora ocupou cargos em comissão, e improcedente quanto ao período em que esteve regida pela CLT. Sentença de parcial procedência. Manutenção. Preliminares de prescrição e incompetência absoluta da Justiça Estadual afastadas. Direito da autora tão somente em relação ao período de vigência da gratificação, preservando-se o valor nominal de seus vencimentos. Precedentes deste Tribunal. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntários improvidos.”



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, REGIANE SOARES DA SILVA alega violação aos artigos 5º, XXXVI; 7º, VI; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “a Lei de criação da gratificação de atividade técnica atingiu, ao contrário do que entendido na decisão recorrida, todos aqueles com vínculos com a Municipalidade de Itapecerica da Serra, seja de ordem celetista ou estatutária, o que afasta o entendimento do MM. Juízo de que a gratificação seria um direito limitado ao período celetista” (fl. 7, Doc. 17).



    Pondera que a Lei 2.112/2010 “alcançou e estendeu, portanto, a concessão de tal buscada gratificação a todos aqueles que cumprissem os requisitos legais, independentemente da natureza do regime. Forçoso concluir portanto que não importa que a parte autora tenha sido transmutada de regime” (fl. 8, Doc. 17).



    Argumenta que “a gratificação pleiteada pela parte autora foi criada pela Lei Municipal nº 2.112/2010 (Fls. 139). Ocorre que com o advento da Lei Municipal nº 2.146/2010 (Fls.149) houve a revogação dos artigos 39, Anexo V, 40 e 41, incisos I e II e seu parágrafo único da Lei nº 2.112/2010. De fato, a supressão legal posterior, realizada alguns meses depois somente produziu efeito "ex nunc", atingindo, portanto, somente os novos servidores empossados posteriormente à revogação, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade da lei prevendo a mutabilidade de seus efeitos temporais” (fl. 9, Doc. 17).



    Acresce que “uma vez que a gratificação, tal qual prevista na Lei de sua origem, foi instituída em razão de serviços efetivos de ordem técnica, mantendo-se estas atribuições, como restaram mantidas, a mesma pode atingir tanto aqueles que detém liame de ordem trabalhista, como de regime estatutário, afinal aplica-se a previsão expressa legal expressa do art. 4º da LC 31/2015 (Fls. 1693) que garante que a transmutação não indica renúncia de direitos” (fl. 10, Doc. 17).



    Requer o provimento do presente recurso a fim de que lhe seja reconhecido o direito à gratificação sem a possibilidade de absorção por outros aumentos futuros.



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que é inviável exame de lei federal em sede de recurso extraordinário, e pela incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280, do STF ao caso (Doc. 23).



    No Agravo, a parte refutou os óbices acima apontados (Doc. 26).



    Em seguida, os autos foram remetidos às instância superiores (Doc. 29).



    Recebido o processo no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos à instância de origem para que observasse a tese fixada no RE 563965-RG, Tema 41 da repercussão geral “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.” (Doc. 47).



    Retornando o processo ao Tribunal de origem, determinou-se a restituição dos autos ao órgão julgador a fim de realizar juízo de adequação face ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 41 da Repercussão Geral (Doc. 49).



    Em Juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 50):



    “Recurso Acórdão que negou provimento ao reexame necessário e aos recursos voluntários, interpostos contra sentença que julgara parcialmente procedente Ação de rito ordinário movida por servidora municipal ativa, objetivando o pagamento da denominada “Gratificação por Atividade Técnica”, a partir da vigência da Lei Municipal nº 2.112/2010 até os dias atuais. Interposição de Recursos Especial e Extraordinário pela autora. Restituição dos autos a esta Câmara, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC. Aresto que está em consonância com o precedente vinculante (Tema 41 do STF). Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.040, inciso II, do CPC.”



    Em novo juízo de admissibilidade, o RE foi admitido, e determinada a subida do processo ao STF (Doc. 52).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para fundamentar a repercussão geral (fl. 4, Doc. 17):



    “Verifica-se a repercussão geral na esfera jurídica porque o acórdão guerreado considera retirada Gratificação a servidor público que em verdade nunca foi retirada do ordenamento jurídico. Sob o aspecto na esfera social, verifica-se que a manutenção do acórdão guerreado, causará a problemática de redução de vencimentos da parte autora e de seus direitos, não baseados em lei. Sob o aspecto político, verifica-se a repercussão geral, tendo em vista que o Judiciário está inobservando o direito conferido à trabalhadora municipal. 



    Por sua vez, o E. Tribunal Estadual não firmou seu entendimento simplesmente do modo que melhor entendeu conforme as provas do processo, mas a sua decisão foi contrária à sistemática processual que rege a jurisdição, contrariando diretamente dispositivos legais em seu julgamento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que julgara parcialmente procedente a ação ajuizada pela ora recorrente, para condenar o Município de Itapecerica da Serra – SP a pagar-lhe os valores relativos à gratificação estatuída pela Lei Municipal 2.112/2010, enquanto tal norma teve vigência.



    Em juízo de adequação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 563965-RG, Tema 41 da Repercussão Geral, confirmou o acórdão anterior pelos seguintes fundamentos (fls. 3-4, Doc. 50):



    “O juízo de retratação não se mostra possível no caso em tela. Isto porque a decisão colegiada pendente de recursos extraordinário e especial não contraria o entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE nº 563.965 (Tema 41). 



    […]



    O Aresto proferido na Apelação manteve a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente a ação, pelos fundamentos a seguir reproduzidos: 



    “A pretensão volta-se ao pagamento da gratificação de atividade desde a entrada em vigor do diploma legal que a instituiu e a incorporação aos vencimentos. A situação da autora tem a peculiaridade de que foi julgada improcedente em definitivo a ação trabalhista quanto aos períodos concernentes ao exercício de emprego público, conforme se colhe da r. sentença acostada a fls. 763/767, bem assim dos Acórdãos consultados nos endereços eletrônicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região e do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Desse modo, diversamente do que afirma a autora, não foi reconhecido seu direito à percepção da gratificação de atividade até a alteração do regime funcional. Pelo contrário, a Justiça do Trabalho julgou improcedente a ação na parte em que sua competência constitucional permitia a análise do mérito. Em virtude da coisa julgada trabalhista, remanesce, por conseguinte, a análise dos períodos laborados nos cargos comissionados submetidos ao regime estatutário, ou seja, entre 1.07.2010 e 1.07.2012, 4.02.2013 e 13.05.2013, e após 2.07.2014. 



    Como é de ressabido entendimento, os servidores públicos não têm direito à manutenção de determinado regime jurídico remuneratório, sendo induvidoso que a situação estatutária do servidor pode ser a qualquer tempo alterada pela Administração, conquanto a modificação unilateralmente realizada se faça vinculadamente, “secundum legis”. 



    Assim, não há falar em pagamento da “Gratificação de Atividade Técnica”, como vantagem autônoma, após sua supressão pela Lei Municipal n° 2.146, de 5.11.2010. Não há direito adquirido de servidor público a regime jurídico e o recebimento do valor da gratificação sob tal rubrica só é cabível durante a vigência da Lei Municipal 2.112, de 2010. 



    Embora não exista nestes autos controvérsia quanto ao ponto, necessário anota que, conquanto suprimida, a “gratificação de atividade técnica” deveria ter seu valor absorvido nos reajustes salariais posteriores, para fins de preservação do valor nominal da remuneração da autora à época.” 



    A alteração do Acórdão pendente de recursos extraordinário e especial só tem cabimento quando ele “contrariar a orientação do tribunal superior”. Não é o que ocorre na espécie. O Acórdão sob exame não contém solução desconforme à orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 41 de Repercussão Geral, não sendo caso de aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC. “ (grifos no original).



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu controvérsia com base nas Leis municipais Lei 2.112/2010 e 2.1246/2010, e no contexto fático da causa. Incidem, na espécie, os óbices das Sumulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Plenário do STF:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA. LEI MUNICIPAL Nº 2.112/2010. REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.146/2010. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1387022 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/10/2022)



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1426342 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/7/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais apenas em favor da parte recorrida, equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente